Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLEMENTO DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL LEVE. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se persiste a obrigação de pagamento da indenização do seguro DPVAT em caso de inadimplemento da vítima proprietária do veículo, devendo ser avaliado o termo inicial da correção monetária e a distribuição do ônus da sucumbência.
2. A cobertura oferecida pelo Seguro Obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o a regra prevista pelo art. 3o da Lei no 6.194/1974.
3. Para o pagamento da indenização correspondente ao acidente de trânsito, é necessária a simples prova do acidente e do dano decorrente, na forma do art. 5o da Lei no 6.194/1974.
4. O atraso no pagamento do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, de acordo com o disposto no enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a data do evento danoso deve ser considerada como termo inicial para a fluência da correção monetária, tendo em vista que a mora da seguradora teve início no referido momento.
6. No que concerne aos ônus da sucumbência é conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 6.1 O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.
7. No presente caso, tanto o autor, ora apelado, quanto a apelante foram “vencidos” por terem apenas pequena parcela de suas pretensões reconhecidas.
8. Mantida a divisão dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular.
9. Apelação conhecida e desprovida.